Tribunal: TJSP
Processo: 2017068-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Decisão fixou honorários periciais em R$6.000,00 – Alegação de arbitramento excessivo dos honorários periciais – Configuração – Honorários devem ser fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o proveito econômico e considerando, em princípio, não se

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Decisão fixou honorários periciais em R$6.000,00 – Alegação de arbitramento excessivo dos honorários periciais – Configuração – Honorários devem ser fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o proveito econômico e considerando, em princípio, não se tratar de perícia complexa – Recurso provido.*